Tribunal: TJSP
Processo: 1011251-71.2021.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade referidos no art. 1030 do CPC, autoriza a rejeição dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade referidos no art. 1030 do CPC, autoriza a rejeição dos aclaratórios, por inadmissíveis.
Prequestionamento. Desnecessidade de se mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado. Magistrado que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados.
EMBARGOS REJEITADOS.